Tribunal: TJMT
Processo: 1006824-97.2022.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006824-97.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS JUNIOR COSTA RODRIGUES - CPF: 051.366.371-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006824-97.2022.8.11.0003

APELANTE: MARCOS JUNIOR COSTA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU O TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE CONSUMO COMPARTILHADO –

PRELIMINAR DE INGRESSO ILEGAL EM DOMICÍLIO REJEITADA – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA –
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RÉU QUE ADMITIU COMPARTILHAR DROGAS COM SEUS VIZINHOS, PARA JUNTOS CONSUMIREM – CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTES
–
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em ingresso ilegal em domicílio quando existentes fundadas razões [detectadas por meio de monitorações
in loco
, após recebimento de denúncias anônimas sobre a traficância exercida no imóvel] que justificaram a diligência policial no interior da residência do agente.

“Não há que se falar em absolvição do delito de Uso compartilhado de drogas, se restou comprovado que o apelante ofereceu droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem (...). Incabível a desclassificação do crime de Uso compartilhado de droga para o de Posse de entorpecente para o uso exclusivo (art. 28, Lei n.º 11.343/06), se a sentença condenatória estiver subsidiada em elementos de convicção idôneos (...), os quais demonstram que o apelante convidou seu amigo para juntos utilizarem entorpecente, de modo, a amoldar-se sua conduta naquela disposta no art. 33, § 3º, da Lei de Drogas.”
(TJMT, AP nº 0003344-46.2018.8.11.0108, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 22/08/2022)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006824-97.2022.8.11.0003

APELANTE: MARCOS JUNIOR COSTA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MARCOS JUNIOR COSTA RODRIGUES, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática do crime de consumo de droga compartilhado, à pena de 6 meses de detenção e 700 dias-multa, em regime aberto – art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006.

Em síntese, a Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a nulidade das provas angariadas ao feito, decorrente da ilegalidade do ingresso no domicílio do réu. No mérito, almeja a absolvição do crime de consumo compartilhado ou a sua desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Prequestiona os arts. 1º, III, e 5º, XI e LVII, da CF, e arts. 28, e 33, § 3ª, da Lei nº 11.343/06.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006824-97.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR – ILEGALIDADE DO INGRESSO NO DOMICÍLIO)

Como relatado, a Defensoria Pública suscita a nulidade das provas angariadas ao feito, sustentando ilegalidade do ingresso no domicílio do réu, sem razão, contudo.

Na sentença, o juiz da causa afastou a referida tese de nulidade, com a seguinte motivação:

“Há sim as fundadas suspeitas, porque houve um contexto fático, que
foi narrado pelo policial civil Marcelo de que numa data anterior, que tinha outro processo, o processo número 1003856-94-2022, ou seja, uma data anterior, em

15 de fevereiro, houve uma apuração em base de denúncias anônimas, onde foi apreendido maconha e cocaína, e que, após a audiência de custódia (daquele processo), Marcos foi liberado pelo juiz; e depois, os policias civis continuaram com a investigação em face de Marcos, que, neste caso que está em julgamento, aconteceu no dia 24 de fevereiro, nove dias depois, e foram os mesmos policiais civis, o Lauro e o Marcelo, que continuaram com a investigação, com a campana, observando o Marcos, se ele estava continuando na empreitada de venda de droga
. Assim, havia sim fundadas suspeitas (...) e estava sim em situação de flagrante. Então o ingresso no domicílio, no entender desse magistrado, foi correto.”

Conforme bem assentou o magistrado singular,
não há falar em ingresso ilegal no domicílio do apelante, porquanto as fundadas razões, que justificaram a diligência policial no interior da sua residência, foram detectadas previamente pelas monitorações em seu endereço [efetivadas pelos investigadores de polícia Lauro Evaner Correa e Marcelo Arend de Moura], quando se verificou a contínua movimentação de pessoas no local, mesmo após ele ter sido preso [e solto] por tráfico de drogas nove dias antes.

Além disso, antes do adentramento no imóvel, os agentes policiais ainda visualizaram o réu acendendo e fumando um cigarro de maconha (ID. 146929736).

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade das provas em decorrência da atuação dos agentes policiais, conforme, aliás, bem ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer,
cujos os embasamentos também integro como razões de decidir
,
in verbis
:

“No caso em questão, a diligência que culminou na prisão em flagrante iniciou-se após prévio monitoramento da residência do acusado, encetado pela Polícia Judiciária Civil com base em informações pretéritas quanto à venda de entorpecentes no imóvel, obtidas a partir de denúncias anônimas. (...).

Desta feita, não há que se falar em nulidade das provas obtidas, de modo que a ventilada questão preliminar não merece guarida.”

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“Consta do incluso inquérito policial que na data de 24/02/2022, por volta das 11h30min, na residência situada na Rua dos Radialistas, n° 217, Bairro Vila Ipê, nesta cidade,
o denunciado MARCOS JUNIOR COSTA RODRIGUES foi preso em flagrante delito por guardar e manter em depósito 04 (quatro) porções, apresentando massa de 19,48 (dezenove gramas e quarenta e oito centigramas)
, que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA (...).”

Sem maiores delongas, não obstante a irresignação de fragilidade do acervo probatório, os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas acerca da responsabilidade criminal reconhecida na denúncia.

A materialidade delitiva é incontroversa.

Quanto à autoria do crime previsto no art. 33, §3º da Lei nº 11.343/2006 –
“Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem”
–, o juiz singular desclassificou o tráfico de drogas imputado na denúncia para o crime de consumo compartilhado, assim fundamentando:

“A porção singela de 19 gramas de maconha, não consegui caracterizar que aquela droga seria destinada especialmente para o tráfico de drogas, apesar de todo histórico e toda investigação.

Porém, aqui o Marcos confessou que daquela droga ele utilizou junto com o Jhonatan
, então o entendimento deste magistrado vai não pela procedência total da denúncia, mas vou desclassificar o crime para o artigo 33, § 3º, tendo em vista que
no depoimento aqui do acusado ele confessou que toda droga que ele tinha ele utilizou em conjunto com o Jhonatan; então ele ofereceu dessa droga que foi apreendida com ele para, eventualmente, sem objetivo de lucro, consumirem em conjunto
, então o entendimento desse magistrado é pela parcial procedência da denúncia, desclassificando o crime de tráfico para o art. 33, § 3º, ou seja, ou seja
, essa droga específica deste processo não tem provas para a traficância, mas tem prova que ele utilizou para consumir em conjunto com pessoa de seu relacionamento, ou seja, o seu vizinho
(...).”

Como visto, na fase judicial, o réu confessou ter compartilhado sua maconha, eventualmente, sem objetivo de lucro, com pessoas de seu relacionamento [seus vizinhos], em especial Jhonatan Martins Tavares. Confira-se:

“(...) não foi para o uso de tráfico (...), eles acharam a porções de maconha, mas era para o meu consumo (...); a droga era minha (...); não vendo drogas (...); t
anto a Maria, quanto o Jhonatam, já fizeram o consumo comigo, mas não que eu vendi para eles, eles usando junto a mim
(...).
[Essa maconha que foi apreendida nesse dia com você, você usou em conjunto com o Jhonatan ou com a Maria?] Sim, a gente sempre usa junto. [Eu estou perguntando sobre essa droga encontrada nesse dia. Você utilizou em conjunto com o Jhonatan?] Sim, ele usava junto a mim
(...).”

A confissão judicial do apelante está corroborada pela declaração extrajudicial do usuário Jhonatan Martins Tavares, o qual confirmou que o réu lhe fornecia entorpecentes desde de quando se tornaram vizinhos [por 2 meses], embora mediante pagamento (id. 146929742).

Na fase judicial, o investigador de polícia, Marcelo Arend de Moura, ratificou o depoimento dado na delegacia por Jhonatan Martins Tavares.

Com efeito,
“não há que se falar em absolvição do delito de Uso compartilhado de drogas, se restou comprovado que o apelante ofereceu droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem”
(TJMT, AP nº 0003344-46.2018.8.11.0108, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 22/08/2022).

Por corolário lógico,
“incabível a desclassificação do crime de Uso compartilhado de droga para o de Posse de entorpecente para o uso exclusivo (art. 28, Lei n.º 11.343/06), se a sentença condenatória estiver subsidiada em elementos de convicção idôneos (...), os quais demonstram que o apelante convidou seu amigo para juntos utilizarem entorpecente, de modo, a amoldar-se sua conduta naquela disposta no art. 33, § 3º, da Lei de Drogas”
(TJMT, AP nº 0003344-46.2018.8.11.0108, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 22/08/2022).

Enfim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022